Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44508571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600376-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: EVALDO PEIXOTO RODRIGUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas de campanha
apresentada pelo Diretório Regional do Partido
Liberal – PL do Paraná, relativas ao exercício de
2021.
2. A agremiação partidária utilizou recursos do
Fundo Partidário para pagamento de multas e
juros de mora, em desacordo com a Resolução

Num. 44508571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
TSE nº 23.604/2019.
3. O setor técnico opinou pela aprovação com
ressalvas,
no
que
foi
acompanhado
pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se
o pagamento de multas e juros de mora com
recursos
do
Fundo
Partidário
enseja
a
desaprovação das contas, ou se a irregularidade,
dada a sua irrisoriedade, permite a aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.604/2019
veda a utilização de recursos do Fundo Partidário
para a quitação de multas e juros de mora.
6. O art. 44 da Lei nº 9.096/1995 apresenta rol
taxativo das despesas que podem ser custeadas
com recursos do Fundo Partidário, no qual não se
incluem multas e juros.
7. O valor utilizado indevidamente é irrisório em
relação ao montante total movimentado pelo
partido no exercício financeiro de 2021, o que
possibilita a aprovação com ressalvas, mas não
afasta a necessidade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Contas
aprovadas
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. O pagamento de multas e
juros com recursos do Fundo Partidário configura
irregularidade. 2. A irrisoriedade do valor frente
ao montante total das contas permite a aprovação
com ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.

Num. 44508571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
17, III; Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 44; Res.
TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, 28, 31, § 2º,
45, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Prestação
de Contas Anual nº 060038640/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
publicado
em
04/04/2025; TRE-PR, Prestação De Contas Anual
060034847/PR, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, 24/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Liberal – PL do Paraná, relativas ao exercício de 2021.
A prestação de contas foi entregue em 29/06/2022, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42998517).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(ids. 43002019 e 43003223), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação,
conforme certidão de id. 43005219.
Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi
apresentado relatório de exame preliminar (id. 43527535), com a indicação de
ausência de peças essenciais.

Num. 44508571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades
(id. 43533141) e se manifestou, solicitando a reabertura do sistema SPCA para
que fosse possibilitado anexar a documentação faltante (id. 43534090), o que foi
atendido (id. 43549520). Ato contínuo, juntou documentos nos ids. 43549899 e
seguintes.
O setor técnico, após a análise relativa às contas anuais de 2021, solicitou
informações complementares sobre o Fundo Partidário e sobre as contas
bancárias (id. 43581640), o que foi determinado no id. 43581955 e atendido nos
ids. 43607193 e 43607563.
Em seguida, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer
de regularidade (id. 43911842).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no id. 43917717,
informando não ter irregularidades a apontar, além daquelas já identificadas no
parecer do setor técnico.
A agremiação partidária foi novamente intimada para apresentar defesa (id.
43919274), manifestando-se no id. 43946100.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43964710).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 43999496), nos termos do parecer
técnico.
É o relatório.

Num. 44508571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Partido Liberal - PL, apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro
de 2021, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico deste Tribunal, que
exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em vista da seguinte
inconsistência:
d) Foram identificados pagamentos de multas e juros de mora, no valor de R$
32,33, utilizando recursos do Fundo Partidário, em desconformidade com o
art. 17 §2º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A referida inconsistência já havia sido apontada no parecer de regularidade (id.
43911842), acerca do qual a agremiação teve oportunidade de se manifestar, mas
permaneceu silente quanto ao tópico, consoante se infere da manifestação
acostada no id. 43946100.

Num. 44508571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
Quanto ao tema, o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.604/2019 dispõe:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de
seus objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação
de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Ademais, o art. 44, da Lei nº 9.096/1995 traz um rol taxativo de despesas que
podem ser custeadas com recursos provenientes do Fundo Partidário:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte
por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao

Num. 44508571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente
filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de
constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de
interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do
partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - (VETADO);
X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação
ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras
adaptações nesses bens;
XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente
com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a
priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet,
inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante
o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos
anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções
partidárias até a data do pleito.
A propósito, é pacífico tanto o TSE quanto neste Tribunal Regional Eleitoral que
o pagamento de multas de mora ou juros utilizando-se do Fundo Partidário é
irregular, justamente por violar o rol taxativo do art. 44, da Lei nº 9.096/95
supratranscrito:
[...]
9. Juros e multas
9.1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.064/2019, recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas
a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação de encargos decorrente da inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.
(TSE. Prestação De Contas Anual 060038640/DF, Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJE de 04/04/2025)

Num. 44508571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
PARA
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2021
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista
(PDT) no Paraná, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor
técnico identificou irregularidades na utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros e multa e na ausência de identificação do
CPF/CNPJ e nome do doador em créditos na conta bancária "Outros
Recursos". O Ministério Público Eleitoral manifestou–se pela aprovação com
ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros e multa constitui irregularidade
passível de desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se o recebimento de
recursos sem identificação do doador impõe a devolução ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multa contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais
valores são encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com
recursos públicos é vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente
representa percentual reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a
devolução ao Tesouro Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
4. O recebimento de recursos sem a devida identificação do doador viola o
art. 7º e o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exigem a
identificação obrigatória do CPF/CNPJ nos depósitos em conta bancária de
partido político. Diante disso, impõe–se o recolhimento integral do montante
correspondente ao Tesouro Nacional.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, pois as irregularidades identificadas,
apesar de configuradas, possuem impacto reduzido sobre a prestação de

Num. 44508571 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
contas como um todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multa constitui irregularidade, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro
Nacional, mas não conduz à desaprovação das contas se for de pequeno
impacto.
2. O recebimento de recursos sem a identificação do doador configura
irregularidade que impõe a devolução integral do montante ao Tesouro
Nacional.
3. A aprovação com ressalvas é cabível quando as irregularidades verificadas
não comprometem a regularidade da prestação de contas como um todo,
conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 8º, §
2º, 13 e 14; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, e art. 74, II; Lei nº
9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Prestação de Contas Anual nº
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 23.04.2024; TSE,
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral
nº
060006676/AM,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
j.
05.12.2024; TRE–PR, Prestação de Contas Anual nº 060001783, Rel. Des.
Julio Jacob Junior, j. 12.12.2023; TRE–PR, Recurso Eleitoral nº 060002533,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 01.04.2024.
(TRE-PR. Prestação De Contas Anual 060034847/PR, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 24/04/2025)
Desta forma, conclui-se que restou configurada a irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, em razão da violação ao disposto no art. 44 da Lei
nº 9.096/95.
Contudo, tal como apontado pelo parecer conclusivo do setor técnico e pela
Procuradoria Regional Eleitoral, a hipótese é de aprovação das contas, com
ressalvas.

Num. 44508571 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
Com efeito, a irregularidade envolve o ínfimo valor de R$ 32,33 (trinta e dois
reais e trinta e três centavos), que corresponde a 0,01% do total de recursos
captados do Fundo Partidário, o que autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, mas não afasta a necessidade de recolhimento do referido valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO.
FALHAS
QUE
PERFAZEM
1,3%
DO
TOTAL
DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
13. No caso, de R$43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$566.905,31, o
que equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo
financeiro do partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$566.905,31 (verbas do Fundo Partidário
aplicadas de modo irregular); e b) aplicação de R$1.860.612,75 inicialmente
em ações partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas
de promoção e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da
Lei 9.096/95, podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido
valor para financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a
eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos
da EC 117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)
Destarte, conclui-se que o pagamento de multa e juros com valores oriundos do

Num. 44508571 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
Fundo Partidário consubstancia descumprimento da regra pelo ente partidário e
implica na necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, porém, o
valor irrisório da irregularidade possibilita a aprovação das contas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Partido Liberal - PL relativas ao exercício financeiro de 2021,
determinando o recolhimento de R$ 32,33 (trinta e dois reais e trinta e três
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600376-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL) - Advogado dos REQUERENTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A RESPONSÁVEIS: RODRIGO JOSE SAFRAIDER, FERNANDO LUCIO GIACOBO -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEL: EVALDO PEIXOTO RODRIGUES
DECISÃO

Num. 44508571 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619131550800000043450587
Número do documento: 25051619131550800000043450587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:38:24
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025